Tribunal: STF
Processo: MS 37326
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – Sinoreg/RJ insurge-se contra ato formalizado no recurso extraordinário com agravo nº 873.804, mediante o qual declarado prejudicado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Impugna decisão que implicou o não conhecimento de agravo interposto – terceiro no processo – em face desse pronunciamento, o qual se embasou na falta de conteúdo decisório do ato impugnado.
    Sustenta haver a autoridade interpretado o incidente como requerimento de julgamento presencial do segundo agravo, declarando o prejuízo, considerado o término da Sessão Virtual realizada de 24 a 30 de abril de 2020. Afirma que, formalizado o terceiro agravo, a Relatora pronunciou-se no sentido de nada haver a deferir, tendo como ausente caráter jurisdicional.
    Evoca os artigos 6º, inciso II, alínea “a”, 52 do Regimento Interno, 948, 949 e 1.021 do Código de Processo Civil, destacando inobservados ritos procedimentais, aludindo à não submissão do incidente e do agravo ao exame da Segunda Turma. Frisa necessária manifestação do Ministério Público. 
    Assevera incluídos, no Plenário Virtual, com exame agendado para iniciar em 14 de agosto de 2020, declaratórios interpostos em face da decisão proferida no segundo agravo. Assinala desrespeitado o artigo 949 do Código de Processo Civil, a prever a suspensão do processo até decisão final sobre a arguição.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo, até ser formalizado parecer do Ministério Público e submetida a questão à Segunda Turma, bem assim a retirada de pauta dos declaratórios. Busca, alfim, a nulidade da apreciação individual do recurso e a confirmação da medida acauteladora.
    2. Observem a dinâmica e a instrumentalidade do Direito. Mandado de segurança em face de pronunciamento judicial é excepcional, pressupondo decisão teratológica a ocasionar, à parte, grave dano de difícil ou incerta reparação.
    A arguição de inconstitucionalidade não guarda pertinência em relação ao objeto do recurso extraordinário com agravo, no que busca o reconhecimento da incompatibilidade, com a Lei Maior, da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a versar julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais. 
    O artigo 52, parágrafo único, do Regimento Interno diz da possibilidade de o Relator dispensar vista ao Procurador-Geral, nas situações enumeradas.
    Não se verifica, no pronunciamento, teratologia a justificar a impetração.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator